Tribunal: TJPA
Processo: 0024821-62.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024821-62.2009.8.14.0301

APELANTE: TNL PCS SA, KATIA PAES SILVA

APELADO: KATIA PAES SILVA, TNL PCS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇO DE INDENIZAÇO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OI CELULAR. INDENIZAÇO. POR DANO MORAL FIXADO PELO JUIZ DE PISO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDA. NECESSIDADE DE RESTRINGIR DE OFÍCIO A MULTA DIÁRIA A R$ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº 0024821-86.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: KÁTIA PAES SILVA

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID 947789

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇO CÍVEL
interposta por
KÁTIA PAES SILVA
em face da decisão monocrática ID 9477893, que acolheu parcialmente os Embargos de declaração oposto em face da decisão monocrática que julgou a apelação improvida para a agravante, no bojo da ação de indenização que move em face de
TNL PCS –OI CELULAR.

A decisão combatida foi lavrada com a seguinte ementa:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO PRESENTE. CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.

I - Os embargos de declaração dependem da demonstração de contradição, omissão ou obscuridade.

II – No caso existe omissão em relação a incidência dos juros e correção monetária

II - Recurso a que se DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

Na origem, trata-se de ação de indenização na qual a autora/agravante alega que é cliente da empresa ré e a mais de sete anos adquiriu a linha telefônica móvel (91) 88015740, plano pós-pago “oi 80” com chip de 31 anos da referida empresa, linha esta que a autora utiliza a nível pessoal e profissional.

Aduz que no final de 2008 (final de dezembro) a autora teve furtado ou extraviado o chip denominado 31 anos que garante falar a vontade aos fins de semana por 31 anos.

Alega que requereu da ré a substituição do chip antigo por um novo para reativar a prestação de serviço que vinha sofrendo com a negligencia e desídia da operadora que não resolveu a situação da autora bem como está não pode utilizar os serviços pela não substituição do chip e a ré continua a cobrar pelos serviços.

Alega ainda que as faturas dos meses de janeiro e abril de 2009 chegaram com valores referentes a assinatura mensal do plano de R$-64,00, porém tais valores não poderiam ser cobrados vez que a autora perdeu o chip e comunicou tal fato a ré, razão pelo qual pagou as faturas e pediu para suspender os serviços temporariamente.

O juízo de piso julgou
procedente o pedido para condenar o réu TNL- PCS S/A –OI CELULAR no valor de R$-5.000,00(cinco mil Reais) corrigidos monetariamente pelo INPC

a contar da sentença e juros de mora de 1%a.m

a contar da sentença, condenou à devolução em dobro dos valores pagos, cancelou as faturas,

Ambas as partes interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
, que foi julgado com a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OI CELULAR. PERDA DO CHIP DO CELULAR PELA AUTORA. PEDIDO DE BLOQUEIO DA CONTA. CONTINUIDADE DE COBRANÇA DA FATURA PELA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA.RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELO JUIZ DE PISO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTIDA. NECESSIDADE DE RESTRINGIR A MULTA DIÁRIA A R$ 100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) - RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. - RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

No ID 4170352, a autora/apelante opôs Embargos de Declaração para a majoração dos honorários advocatícios, que foram rejeitados por intempestividade, o que foi posteriormente corrigido no julgamento da decisão ora combatida.

Irresignada com a decisão dos embargos de declaração, a autora interpôs agravo interno, requerendo a majoração das astreintes e do quantum indenizatório a título de danos morais.

Assevera que a ação se prolonga por 14 (quatorze) anos, sem o cumprimento da decisão que determinou a obrigação da agravada de conceder novo chip, com a promoção a qual o chip furtado estava vinculado, motivo pelo qual o valor da condenação não seria proporcional.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme Certidão ID10346936.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de apelação.

Cinge-se a questão, sobre a possibilidade de majoração do quantum arbitrado a título e danos morais e ao valor das astreintes, uma vez que a autora entende que tais valores não condizem com o abalo extrapatrimonial experimentado.

Ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado pelo magistrado
a quo a
título de dano moral deve ser mantido para por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pela autora/apelada, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados por este E. TJEPA em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇO DE INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇO EM ÓRGOS DE RESTRIÇO DE CRÉDITO PELA EMPRESA CELPA. FRAUDE NA CONTRATAÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

COMPROVADA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELO RÉU/APELANTE, CARACTERIZADO ESTÁ O DANO MORAL, EXSURGINDO O DEVER DE INDENIZAR.

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU REDUZIDOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL (0039491-37.2011.8.14.0301, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
Publicaço
14/05/2018,
Julgamento,
14 de Maio de 2018,
Relator
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

APELAÇO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇO DE INSCRIÇO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇO. DANO IN RE IPSA. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO.

É ilegítima a permanência da negativaço do nome do consumidor em órgos de restriço de crédito após o pagamento do débito, por período superior a cinco dias úteis, nos termos da súmula 548, do STJ.

Dano moral configurado na modalidade
in re ipsa.

Diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo o quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

(Processo nº 0053094-46.2012.8.14.14.030 Julgamento pelo PJE, 16 de abril de 2020, Relator MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Deste modo, mantenho os danos morais no valor fixado pelo juiz de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Quanto a fixação pelo juiz de piso, de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação em entregar novo chip, entendo que merece reparo, haja vista que foi fixado sem limite total, o que poderá se perdurar sem qualquer demarcação do seu alcance.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇO A COISA JULGADA. RECURSO NO PROVIDO.

1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4º do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado.

2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execuço. (...)4. Agravo regimental no provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013)

Sendo assim, a fim de não acarretar onerosidade excessiva considero prudente a restrição de ofício da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Dispositivo

Diante do exposto, conheço e
nego
provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Belém, 21/11/2022